Tribunal: TJBA
Processo: 8130394-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130394-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANDREA LEONCIO FERREIRA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MARIA MADALENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS, BRUNO PACHECO FREITAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PROVA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, desconstituindo débito referente à recuperação de consumo de energia elétrica e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar: (i) a validade da cobrança efetuada pela concessionária a título de recuperação de consumo, fundamentada em alegada irregularidade no medidor; (ii) a ocorrência de dano moral indenizável; e (iii) a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes caracteriza relação de consumo, aplicando-se os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º da Constituição Federal.

4.

Compete à concessionária de energia elétrica comprovar, mediante prova técnica idônea e imparcial, a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pelo consumidor, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010.

5.

O Termo de Inspeção lavrado unilateralmente por prepostos da concessionária, em seu próprio favor e sem prévia comunicação ao consumidor, não constitui prova válida quanto ao suposto desvio de energia, sendo insuficiente para embasar cobrança de recuperação de consumo.

6.

A concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, deixando de produzir prova pericial isenta e requerendo expressamente o julgamento antecipado da lide, demonstrando desinteresse na produção de prova técnica imparcial.

7.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com base em procedimento viciado, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

8.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento indevido.

9.

Nos termos da Súmula 326 do STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca", orientação que subsiste na vigência do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, inc. X, 14 e 22; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326; STJ, REsp 1.837.386/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16/08/2022; TJ-BA, Apelação nº 05172071020188050001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2021; TJ-BA, Apelação nº 80134877320198050080, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2022; TJ-BA, Apelação nº 80015481320218050182, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8130394-72.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelada
MARIA MADALENA DOS SANTOS NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04